Tribunal: TJPA
Processo: 0004405-53.2018.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004405-53.2018.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA, ANA RENATA BRITO DE SOUSA, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. APELO PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS MANTIDO. EXCLUSÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interposta
s
pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA e SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA – SAAE contra JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Apelado, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e condenando o Município de Primavera e a Autarquia Municipal ao pagamento do FGTS, dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação; multa de 20% sobre o FGTS e, honorários de 10% sobre o valor da condenação,
com correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97.

III. Razões de decidir

3. Apelação do Município de Primavera
. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhida.
A Autarquia Municipal
possui personalidade jurídica própria, bem como, foi a parte responsável pela contratação do Apelado, devendo o Ente Municipal ser excluído da lide.

4. Apelação da Autarquia Municipal.
Preliminar de julgamento extra petita.

A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública. Preliminar rejeitada.

5. Mérito. O conjunto
probatório demonstra que o Apelado permaneceu na condição de servidor temporário por mais de 15 anos. Manutenção da declaração de nulidade da sua contratação.

6. Arguição de ausência de Direito ao FGTS.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
596.478,
reconheceu
o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme
ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

7. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o
RE 705.140,
o
saldo de salário e levantamento de FGTS são efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração.

8.
No julgamento dos
Embargos de Declaração do
RE 765.320 (Tema 916), com
acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17,
o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral,
consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

9.
O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do
FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação, contudo
, deve haver a exclusão da
multa de 20% sobre o FGTS
.

10. Pedido de exclusão dos honorários. Alteração por motivo diverso.
Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

11. Remessa Necessária conhecida de ofício
. A
lteração dos consectários legais. Correção monetária em observância ao julgamento da ADI n.º 5.090, sendo a TR para o período anterior ao julgado (até 17/06/2024).

IV. Dispositivo e tese

12.

Apelação do Ente Municipal conhecida e provida,
com a sua exclusão da lide;
Apelação da Autarquia Municipal conhecida e parcialmente provida,
apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação
e, sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária,
apenas para alterar os consectários legais.

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV, 37, II e IX, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308), ARE 709.212/DF, RE 960.708/PA, RE 1066677 (Tema 551) e ADI n.º 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal; CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autarquia Municipal E, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 30 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo n.º

0004405-53.2018.8.14.0044
- PJE
) interpostas pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA e SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA – SAAE contra JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial, que o Apelado foi contratado, em 01/07/2001, na condição de servidor temporário, tendo sido dispensado em 01/01/2017. Em seus pedidos, em razão do contrato irregular/nulo, requer o pagamento do FGTS de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para:

a)

DECLARARA a NULIDADE do contrato temporário
;

b) RECONHECER o período de 01/07/2001 (admissão) a 01/01/2017 (demissão) como de prestação de serviços a SAAE;

c)
CONDENO

a requerida SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA – SAAE, e subsidiariamente o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA ao pagamento das verbas do FGTS, se ainda não realizada, O índice de correção monetária do FGTS é a Taxa Referencia, bem como o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o montante do FGTS. ressalvada a prescrição quinquenal
, ou seja, todas as parcelas anteriores ao prazo de 05 (cinco) anos do ajuizamento desta demanda estão prescritas, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

d) EXCLUA-SE da demanda ANA RENATA BRITO DE SOUSA, vez que não faz parte da relação processual.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC,
fixo os honorários de sucumbência, devidos por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA – SAAE, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
. O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando-se baixa na distribuição. (grifo nosso).

Em suas razões, a Autarquia Municipal de Primavera (SAAE) suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que o Apelado não teria solicitado a nulidade da contratação temporária.

No mérito, alega a ausência de Direito à percepção do FGTS e multa ante a natureza administrativa do vínculo existente entre as partes. De forma subsidiária, defende a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ente Municipal também interpôs Apelação, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Primavera é Autarquia Municipal dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, patrimonial e financeira, não se confundindo com o Município.

Ainda em sede preliminar, defende
a nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois, o Apelado não teria solicitado a nulidade da contratação temporária.

No mérito, alega a ausência de Direito à percepção do FGTS e multa ante a natureza administrativa do vínculo existente entre as partes. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Apelado, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e condenando o Município de Primavera e a Autarquia Municipal ao pagamento do FGTS, dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação; multa de 20% sobre o FGTS e, honorários de 10% sobre o valor da condenação,
com correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Ente Municipal suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Primavera é Autarquia Municipal dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, patrimonial e financeira.

O conjunto probatório (incluindo contracheques) demonstra que o Apelado prestava serviço para a SAAE de Primavera, inclusive, o Magistrado de origem reconheceu na sentença recorrida que: “a Autarquia possui
autonomia para contrair direitos e obrigações e era a responsável pela contratação e pagamento dos salários e demais encargos trabalhistas”.

Nos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

"A autarquia não age por delegação; age por direito próprio e com autoridade pública, na medida do jus imperii que lhe foi outorgado pela lei que a criou. Como pessoa jurídica de Direito Público interno, a autarquia traz ínsita, para a consecução de seus fins, uma parcela do poder estatal que lhe deu vida. Sendo um ente autônomo, não há subordinação hierárquica da autarquia para com a entidade estatal a que pertence, porque, se isso ocorresse, anularia seu caráter autárquico. Há mera vinculação à entidade-matriz, que, por isso, passa a exercer um controle legal, expresso no poder de correção finalística do serviço autárquico" (Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 335).

O renomado autor leciona ainda:

"A jurisprudência dominante tem sustentado que as autarquias, dispondo de patrimônio próprio, respondem individualmente por suas obrigações e sujeitam-se aos pagamentos a que forem condenadas, sem responsabilidade das entidades estatais a que pertencem (...)" (Ob. cit., p. 337).

Desta forma, a autarquia em questão é a
parte legítima para integrar a presente lide, uma vez que possui personalidade jurídica própria, bem como, foi a parte responsável pela contratação do Apelado, devendo o Ente Municipal ser excluído da lide.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente sem concurso público contra o Município de Parauapebas e o SAAEP, pleiteando pagamento de FGTS, 13º salário e férias com adicional constitucional pelo vínculo mantido entre 2004 e 2017.

2. Sentença que declarou a nulidade do contrato e condenou o ente público ao pagamento dos últimos cinco anos de FGTS, excluindo o SAAEP da lide por ilegitimidade passiva. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas são: (i) se há responsabilidade do Município de Parauapebas pelo pagamento do FGTS em relação à contratação feita pelo SAAEP, autarquia com personalidade jurídica própria; (ii) se é devida a condenação ao pagamento de FGTS no caso de contrato nulo por ausência de concurso público; (iii) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança dos depósitos de FGTS; (iv) qual índice de correção monetária deve ser aplicado sobre os valores devidos; e (v) se o adicional de periculosidade poderia ser examinado em sede de apelação adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida a legitimidade exclusiva do SAAEP, pessoa jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira, afastando-se a responsabilidade do Município.
5. Previsão legal expressa no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 assegura o direito ao FGTS mesmo em contratos administrativos nulos, conforme jurisprudência consolidada no STF (Temas 191 e 308 da repercussão geral).
6. Aplicação da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), em conformidade com a tese firmada no Tema 1189 da repercussão geral pelo STF.
7. Correção monetária deve observar: (a) TR até 17/06/2024, conforme Tema 731 do STJ; (b) a partir de então, aplicação da sistemática da ADI 5090/DF, com garantia de remuneração mínima equivalente ao IPCA.
8. Inovação recursal quanto ao pedido de adicional de periculosidade impede conhecimento do recurso adesivo, por ausência de impugnação específica e inovação vedada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reexame necessário conhecido, com sentença parcialmente alterada. Apelação do Município de Parauapebas e do SAAEP conhecida e parcialmente provida para adequar os consectários legais da condenação. Recurso adesivo do autor não conhecido.
Tese de julgamento:

1. É devida a condenação ao pagamento de FGTS ao contratado temporariamente sem concurso público, com vínculo declarado nulo, limitada ao prazo prescricional de cinco anos.

2. A autarquia contratante, dotada de personalidade jurídica própria, é a única responsável pelas obrigações decorrentes do vínculo.

3. A correção monetária do FGTS deve observar a TR até 17/06/2024, e, após essa data, a sistemática do STF na ADI nº 5090/DF.
4. Inovação recursal impede o conhecimento de pedido de adicional de periculosidade formulado apenas em apelação adesiva.

(TJPA, processo n.º
0810517-80.2019.8.14.0040 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 19/11/2025). (grifo nosso).

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município.

DA APELAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O conjunto probatório demonstra que o Apelado permaneceu na condição de servidor temporário por mais de 15 (quinze) anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas. Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Impende registrar que, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, a declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita
, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.

1. Diante da nulidade absoluta do contrato temporário, é dever funcional do magistrado declará-la de ofício, descaracterizando o julgamento extra petita
. No entanto, em face de condenação a multa indenizatória, não requerida na exordial, é de se reconhecer essa qualidade no julgado; (...)
O recorrente alega que autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na peça inaugural e que o reconhecimento pelo juízo de primeiro grau dessa nulidade implica em julgamento extra petita. Fredie Didier Jr. preleciona que: “Diz-se extra petita a decisão que (I) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (II) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (III) atinge sujeito que não faz parte do processo. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V.2. p. 364).” Nessa senda,
afigura-se o julgamento extra petita quando o juiz defere coisa diversa do que foi postulado, o que,
in casu,
não ocorreu. A nulidade absoluta é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos
. Mitiga-se o princípio da inércia do juízo em prol de outros, para o contexto, mais relevantes, quais o princípio da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica.
Demais disso, a nulidade do contrato em relevo é inerente ao próprio direito de percepção da verba fundiária. Ela é tão cristalina nos autos e já tão pacífica na jurisprudência - o que consta do teor da discussão - que vem arraigada no próprio cerne de qualquer apreciação atinente a FGTS em face de contratos “temporários”. Não mais se discute se os contratos temporários que se tornaram duradouros são nulos, senão se essa nulidade dá ensejo à percepção da verba fundiária. Assim, por constituir-se na própria construção lógica do direito perseguido pelo trabalhador, despiciendo pedido específico relativo a essa condição, de tal sorte que o argumento do apelo se mostra teratológico e, por isso, infundado, pelo que rejeito a preliminar
.

(TJPA, 2017.01125266-07, 172.416, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Em sede argumentativa
o Estado do Pará frisa que a autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na exordial e que o reconhecimento de oficio dessa nulidade incorre em julgamento extra petita. Razão não lhe assiste
. Como acima exposto, via de regra, o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Como informado, a apelada foi contratada temporariamente, em caráter excepcional, todavia teve seu contrato sucessivamente renovado de modo que a contratação que era para ser temporária, precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva.

Deste modo, tenho que a contratação do apelado violou o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, implicando na declaração de nulidade do ato, atraindo a incidência o §2º do art. 37 da Carta Magna
(...) Ademais, no âmbito Estadual a contratação temporária é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que dispõe em seu art.2º que o prazo máximo da contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Ora, é inconteste a violação da Lei Estadual, pois
in casu a contratação perdurou 17 (dezessete) anos
, atraindo a incidência do art. 8º da indigitada lei que estabelece que a contratação feita em desacordo com a lei é nula de pleno direito. (...) Deste modo, tendo em vista o lapso temporal em que a autora ficou contratada como temporária, verifica-se que houve o nítido descumprimento da referida lei complementar, implicando, portanto, na declaração de nulidade da contratação. (...).

(TJPA, 2016.04253622-29, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-24, Publicado em 2016-11-24). (grifo nosso).

Deste modo, rejeito a preliminar de julgamento extra petita e mantenho a declaração de nulidade da contratação temporária do Apelado.

DA TESE DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS E MULTA DE 20%

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Quanto a alegação de que, durante a vigência do contrato, não houve depósitos dos valores relativos ao FGTS, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, em novembro do ano de 2014, alterou o entendimento acerca da prescrição para cobrança de FGTS, quando declarou a inconstitucionalidade, no julgamento do ARE 709212, das normas que previam a prescrição de 30 anos para as ações relativas a Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Entendeu a Suprema Corte que é aplicável ao caso a prescrição quinquenal. Não obstante isso, o STF modulou os efeitos da decisão, aplicando o prazo trintenário para os processos já em curso, ou seja, conferiu efeito ex nunc a decisão. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n° 596478, no qual se reconheceu repercussão geral, admite o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento. 3. Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n°. 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o pagamento de FGTS.
4. Ressalta-se que não há de se falar em distinguishing, pois não há qualquer diversidade entre o julgado do Supremo Tribunal Federal e a presente lide. Não faria qualquer sentido entes públicos que já haviam feito os depósitos de FGTS serem condenados ao pagamento enquanto que outros possam beneficiar-se de sua própria torpeza, sendo isentos dos referidos depósitos por não os terem feito anteriormente.

5. Vale ressaltar que o reconhecimento da necessidade pagamento dos valores relativos ao FGTS não significa que se transmudou a natureza do contrato que existiu entre as partes, ainda, que declarada a sua nulidade, o qual possuiu caráter administrativo, nos termos do entendimento do E. STF no julgamento da 6. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJPA, 2015.03213170-71, 150.381, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-24, publicado em 2015-09-01). (grifo nosso).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária do apelado, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

No entanto, não há que se falar em
Direito à multa de 20% sobre o FGTS
,
nos termos do entendimento firmado no RE: 705.140.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em relação aos honorários,
o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Denota-se da norma, que não asiste razão quanto ao pedido de exclusão da condenação em honorários, no entanto, a sentença merece ser parcialmente reformada, para que o percentual seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Considerando que a sentença fora prolatada contra a Autarquia Municipal, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...)
correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947.

Sobre o assunto, necessário transcrever o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI nº 5.090:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.
O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).
3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros
. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.

(ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024

PUBLIC 09-10-2024). (grifo nosso).

Nestes termos, a apuração dos valores em sede de liquidação e cumprimento de sentença deverá seguir os seguintes parâmetros:

"a) A remuneração anual das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados auferidos pelo Fundo, deverá ser calculada anualmente;

b) O resultado apurado na alínea 'a' deverá ser comparado com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo exercício, que funcionará como piso mínimo de correção;

c) Nos exercícios em que a remuneração apurada na forma da alínea 'a' for inferior ao IPCA, a diferença deverá ser compensada ao trabalhador, na forma a ser determinada pelo Conselho Curador do Fundo, conforme o art. 3º da Lei nº 8.036/1990;

d) A presente tese possui efeitos prospectivos (ex nunc), aplicando-se somente aos depósitos e saldos a partir da publicação da ata de julgamento do referido paradigma (12/06/2024), sendo expressamente vedada a recomposição de perdas passadas com base nesta decisão."

Este entendimento já vem sendo adotado por esta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5.090. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, declarando a nulidade do contrato e condenando o ente público ao pagamento de FGTS. A contratação ocorreu sem concurso público e foi prorrogada sucessivamente.

2. O recurso. O Apelante "requereu a suspensão do feito em razão da tramitação da ADI nº 5.090/DF no STF. No mérito, defendeu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, em detrimento do IPCA-E ou outro índice, citando a legislação específica (Lei 8.036/90 e Lei 8.177/91) e jurisprudência sobre o tema".

3. Contrarrazões. A Apelada manifestou-se "pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contrato administrativo; (ii) saber se é devido o pagamento de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo; e (iii) definir o índice de correção monetária aplicável aos débitos fundiários da Fazenda Pública à luz da ADI 5.090 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública sujeita-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório, não se aplicando a exceção do artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme a Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1189, firmou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de servidores temporários com contratos nulos é o quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, e não o prazo bienal trabalhista.

7. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público, fora das hipóteses de contratação temporária excepcional, é nula e gera direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990 e dos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

8. Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.090, com eficácia a partir de 17/06/2024, estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve garantir, no mínimo, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Para o período anterior a essa data, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e parcialmente providos. "Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando a sentença apenas para determinar que os valores devidos a título de FGTS sejam atualizados da seguinte forma: a) Pela Taxa Referencial (TR), para o período anterior a 17 de junho de 2024; b) A partir de 17 de junho de 2024, pelos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090/DF, garantindo-se, no mínimo, a variação do IPCA, conforme a sistemática a ser definida pelo Conselho Curador do Fundo."

10. Tese de julgamento: "1. O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público."

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848 (Tema 1189), Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 06.06.2022; STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140 (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STF, ADI 5.090, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; STJ, REsp 1.614.874 (Tema 731), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; STJ, Súmula 490.

(TJPA, processo n.º
0803918-91.2020.8.14.0040 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 12 de janeiro de 2026). (grifo nosso).

Desta forma, a sentença merece ser reformada neste aspecto, para que a apuração do exato valor seja realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo da ADI nº 5.090 (
Taxa Referencial - TR para o período anterior a 17 de junho de 2024 e, após, garantindo-se, no mínimo, a variação do IPCA, conforme a sistemática a ser definida pelo Conselho Curador do Fundo).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal,
com a sua exclusão da lide;
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autarquia Municipal,
apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação
e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária,
apenas para alterar os consectários legais
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026